Tribunal: TJSP
Processo: 1011970-63.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Ação julgada procedente – Recurso do banco – Empréstimo pessoal – Juros abusivos – Ocorrência – Determinada a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da pactuação do empréstimo na modalidade pessoal – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Honorários advocatícios bem fixados - Sentença

Ementa:

*CONTRATO – Serviços bancários – Ação julgada procedente – Recurso do banco – Empréstimo pessoal – Juros abusivos – Ocorrência – Determinada a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da pactuação do empréstimo na modalidade pessoal – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Honorários advocatícios bem fixados - Sentença mantida – Recurso não provido.*